Tribunal: TJPA
Processo: 0014605-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014605-03.2013.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, SANDRA DE NAZARE CARDOSO SILVA

APELADO: SANDRA DE NAZARE CARDOSO SILVA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO - OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412, LEONARDO FARIA FLORENTINO – OAB/SP 343.181, LUÍSA CAROLINE GOMES GADELHA – OAB/DF 49.198 E RAFAEL D’ ALESANDRO CALAF – OAB/DF 17.161

EMBARGADO:

SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE

RECUSA

AO ATENDIMENTO MÉDICO JUSTIFICADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 - ANS E ARTIGO 10 DA LEI 9.656/98. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO. ARGUMENTOS QUE FOGEM AOS LIMITES LEGAIS DOS DECLARATÓRIOS. CLARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO - OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412, LEONARDO FARIA FLORENTINO – OAB/SP 343.181, LUÍSA CAROLINE GOMES GADELHA – OAB/DF 49.198 E RAFAEL D’ ALESANDRO CALAF – OAB/DF 17.161

EMBARGADO:

SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
interpôs

Declaratórios em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

18860289, páginas 1-5;

PJe ID 18860288, páginas 1-9 e PJe ID 18860290, página 1), que conheceu

e negou provimento ao

Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

“

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE AUTOGESTAO EM SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO 1016 STJ. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA OU AUDITORIA ESPECIALIZADA PREVALECE A SUBSCRIÇÃO DO PRIMEIRO. PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS FIRMADOS EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), IMPORTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO INTERPOSTO POR GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA CONHECIDO E IGUALMENTE DESPROVIDO
.” (
PJe ID 18860290, página 1).

Em razões recursais,

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

aduz a existência dos vícios da omissão e contradição no acórdão que inobservou que sua

atuação se baseou claramente nas disposições das Resoluções Normativas da ANS como a RN 465/2021 e artigo 10 da Lei nº 9.656/98. E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 19559465, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO - OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412, LEONARDO FARIA FLORENTINO – OAB/SP 343.181, LUÍSA CAROLINE GOMES GADELHA – OAB/DF 49.198 E RAFAEL D’ ALESANDRO CALAF – OAB/DF 17.161

EMBARGADO:

SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios apontados:
Omissão e Contradição.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem a postura negativa dispensada ao

atendimento médico

à

Embargada, que nominam como parcial, por estarem assim
autorizados pela Resolução Normativa 465/2021 e artigo 10 da Lei nº 9.656/
98
[PDCB1]

, adentrando na questão que envolve o fornecimento das órteses, próteses e materiais especiais(OPMEs). Insistem, ainda,

na não violação da conduta, que reportam como lícita a afastar a obrigação indenizatória a que foi condenada.

Não apontam especificadamente em que momento do acórdão objurgado ocorre a efetiva omissão e contradição porque, em repetição, usaram do Recurso apenas para revolver matéria julgada, não se prestando os Embargos de Declaração a essa finalidade.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[PDCB1]

Belém, 11/06/2024